Tribunal: TJES
Processo: 5001093-42.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001093-42.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: AILTON JOSE DOS REIS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
contra sentença ID 2969280, que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
AILTON JOSÉ DOS REIS
e deixou de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da quitação do débito exequendo ter sido efetivado antes da triangularização da relação processual.

Irresignado, o Município requer em suas razões ID 2969283 a
reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e demais despesas processuais.

Sem contrarrazões recursais, ante a ausência de citação do executado.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO

INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO
DE
COLATINA
contra sentença ID 2969280, que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
AILTON JOSÉ DOS REIS
e deixou de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da quitação do débito exequendo ter sido efetivado antes da triangularização da relação processual.

Irresignado, o Município requer em suas razões ID 2969283 a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e demais despesas processuais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise das razões sustentadas pelo Município apelante.

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva fiscal, porém, antes da citação da parte executada, e, consequentemente da formação da relação processual.

Ainda que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que
“não se pode esquecer, portanto, que o pagamento do débito exequendo se deu após o aforamento da execução fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da execução fiscal, os títulos executivos eram plenamente exigíveis, configurando-se legítima a persecução do crédito pela União mediante o ajuizamento da execução fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da execução fiscal, com amparo no artigo 794, I, do CPC”.

(REsp 1570818/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016)
.

Nesse sentido a Corte Superior vem entendendo que se aplica ao caso específico em que o pagamento do débito fiscal foi efetuado após o ajuizamento da ação, mas, antes da citação, o princípio da causalidade, de modo que deve responder pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ainda nesse sentido e com a finalidade de enriquecer e ilustrar o entendimento aqui firmado, trago à colação recente aresto emanado da Corte Superior, no exato contexto fático analisado cujo julgamento se deu ainda sob a égide do CPC/73,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. NÃO CABIMENTO.

[...]

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

[...]

4.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, depois de ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73
[...].
(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016) (sem destaques no original).

O moderno posicionamento do Tribunal da Cidadania já encontra eco nesta Corte Estadual e já é perfilhado por este Órgão Fracionário, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL SUA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. QUITAÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO MAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]
Ainda que anteriormente a citação, certo é que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, levando à condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3.
Não há como negar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios
[...].
(TJES. Apelação Cível nº 0000195-51.2015.8.08.0069. Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana. Data do Julgamento 21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. QUITAÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO, MAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Mesmo tendo quitado via administrativamente antes da citação, certo que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, de modo que não há como negar a aplicação do principio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios
;

2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes;

3.
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação
[...].
(TJES. Apelação Cível nº 0001137-83.2015.8.08.0069. Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer. Data do Julgamento 24/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 924, II, CPC/2015. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A extinção da ação de execução fiscal pelo pagamento, após o ajuizamento da ação, enseja a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade (art. 26, do CPC/73)
.

II. Honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), em atenção ao zelo do causídico na condução da ação, a baixa complexidade da demanda e ao tempo dedicado ao processo.

III. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0003511-19.2008.8.08.0069. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do Julgamento 24/07/2017).

Portanto, na esteira do novo entendimento adotado pelo STJ e com fulcro no Princípio da Causalidade,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar honorários advocatícios em favor do exequente no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida executada.

É como voto
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Ainda que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que
“não se pode esquecer, portanto, que o pagamento do débito exequendo se deu após o aforamento da execução fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da execução fiscal, os títulos executivos eram plenamente exigíveis, configurando-se legítima a persecução do crédito pela União mediante o ajuizamento da execução fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da execução fiscal, com amparo no artigo 794, I, do CPC”.

(REsp 1570818/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016)
.

2.
A Corte Superior vem entendendo que se aplica, ao caso específico em que o pagamento do débito fiscal foi efetuado após o ajuizamento da ação, mas, antes da citação, o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

3.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.